Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEÇA DE DEFESA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 702, DO CPC. PREVISÃO DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DEMANDA AUTÔNOMA. ATECNIA DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.

1. O art. 702 do CPC é expresso ao disciplinar acerca do processamento dos embargos à monitória nos próprios autos. Assim, muito embora denominados "embargos", a peça de defesa a ser apresentada na ação monitória em nada tem em comum com os embargos do devedor, do processo de execução e, portanto, não é autuada em apartado.

2. O recorrente, em manifesta atecnia, em vez de protocolar a petição de embargos monitórios nos próprios autos da ação monitória, os processou em demanda autônoma, os quais foram, então, distribuídos por dependência à ação principal (monitória).

3. No entanto, a jurisprudência que vem se formando neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Colenda Turma Cível, é no sentido de que, uma vez tempestivamente protocolados, a apreciação dos presentes embargos à ação monitória deve ocorrer em atendimento aos princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual, cumprindo salientar que a concepção contemporânea do processo civil tem evoluído sobremaneira no tocante ao excessivo formalismo, que deve ser evitado, sempre que se tratar de irregularidade sanável.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.